Tribunal: TJBA
Processo: 0177383-06.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0177383-06.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA SALVADOR SOCIEDADE SIMPLES LTDA Advogada: MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM (OAB BA19337) APELADO: PSH PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Advogado: FERNANDO BRANDÃO FILHO (OAB BA3838) ACÓRDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DISCRIMINADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. PLEITO. JULGADO. REFORMA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0177383-06.2007.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.